Tribunal: TCU
Processo: 027.063/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Base de Aviação de Taubaté em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Dívida contraída pela utilização de serviços de assistência médico-hospitalar sem o devido ressarcimento dos valores devidos. (no da TCE no sistema: 658/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2755/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Base de Aviação de Taubaté, em desfavor de Ariel Aparecido Ângelo, em razão da falta de pagamento de despesas médicos hospitalares do sistema de saúde do exército - Fusex, no percentual de 20% (vinte por cento) de todos os valores gastos e não pagos, em virtude de tratamento médico, contratadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2023. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, coma anuência do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que a dívida decorre da falta de reembolso de despesas ao Fundo de Saúde do Exército - Fusex, em virtude da prestação de serviços médico-hospitalares, em especial a dependente do responsável que necessitava de intervenções e internações; Considerando que a dívida objeto destes autos possui natureza civil, não devendo, portanto, ser objeto de cobrança pela via de processo de tomada de contas especial, conforme explicitado no Acórdão 11227/2023-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Jorge Oliveira; Considerando que a cartilha do regulamento do Fusex aponta que a capacidade de pagamento dos beneficiários consiste em 12 vezes o valor do soldo do contribuinte, que no caso do responsável era de R$ 2.627,00, o que indica hipossuficiência financeira para quitação das dívidas referentes aos atendimentos prestados nos anos de 2020 a 2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM por unanimidade, de acordo com os pareceres emitido nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; b) informar ao Comando do Exército que, no presente caso, lhe cabe avaliar as providências administrativas e judiciais a serem adotadas com o objetivo de efetuar a cobrança da dívida decorrente da falta de ressarcimento das despesas indenizáveis relativas aos serviços médico-hospitalares prestados ao ex-militar na condição de beneficiário do Fusex; e c) dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Exército e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 027.063/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ariel Aparecido Angelo (XXX.333.228-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Base de Aviação de Taubaté. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.